Tribunal: STF
Processo: RE 617050
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO   E   PROCESSO   CIVIL . CONDI Ç ÃO DE   EX - COMBATENTE . S ÚMULA STF 279. 


  




1.   Para se concluir de maneira diversa ao decidido pelo acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da matéria fático-probatória dos autos (Súmula STF 279). 




2.  Agravo regimental a que se nega provimento.